Tribunal: TJSP
Processo: 1019040-06.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Período de Carência. Cesárea de urgência. Sentença de parcial procedência mantida. Hospital não credenciado pela requerida. Reembolso que deverá atender os limites do contrato celebrado. Recurso desprovido.